Tribunal: TJES
Processo: 5000295-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000295-50.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCAS SILVA BARRETO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
LUCAS SILVA BARRETO

em face da r. decisão (id n. 4089603 - págs. 3/6) proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitoria que indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões, sustenta o recorrente, em suma, que merece reforma a decisão porque entregou toda a documentação no prazo estabelecido.

Afirma, ainda, que administração está praticando ato ilegal ao descumprir o critério etário previsto no item 1.10.1, “t” do Edital.

Decisão indeferindo o pedido liminar no Id n. 4111329.

Agravo interno interposto pelo recorrente no Id n. 4169484.

Contrarrazões apresentadas no Id n. 4427294.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Em
resumo
, o autor alega que
se
inscreveu no concurso público regulado pelo Edital n.º 04/2022 para o cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Médicos Veterinários (QOMV),
foi
convocado para a fase de aferição de idade e avaliação de títulos, apresentou seus diplomas, porém não lhe foi atribuída qualquer pontuação.
Afirma, ainda, que
deixou de ser convocado para o teste de aptidão física, tendo sido preterido por candidatos que possuem idade superior a vinte e oito anos no primeiro dia da inscrição.

O magistrado, na decisão ora agravada, indeferiu o pedido de antecipação da tutela.

Pois bem.

A
firma o autor que apresentou dois títulos,
que foram desconsiderados, quais sejam
:
1) Curso de residência Multiprofissional em Saúde na Especialidade de Medicina Veterinária com área de Concentração em Anatomia Patológica Veterinária na Universidade de Brasília-UNB e 2)Curso de Pós-Graduação – Especialização Lato Sensu,
intitulado HIGIENE E INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.

Q
uanto
à análise dos
títulos, a resposta ao seu recurso administrativo –
Id n.
4089603 Pág. 106 - foi no sentido de que
o candidato não atendeu corretamente ao requisito do edital, vejamos:
“
o candidato deveria atender ao que determina os itens
7.7.5, letra “g” e 7.12
respectivamente, ou seja, env
i
o do requisito do cargo ao qual concorre conforme o Edital de abertura”.

Os referidos itens
do Edital
exigiam
,
in verbis:

7.7.5 Não serão avaliados os documentos: (...) g) desacompanhados do certificado/declaração de comprovação do requisito para o cargo, nos termos do subitem 7.12.

7.12 O candidato deverá apresentar juntamente aos documentos pertinentes à Prova de Títulos, cópia do diploma ou certificado/certidão de conclusão de curso, conforme requisito do cargo presente neste Edital.

O item 7.5 (Id n. 4089603 – Pág. 40) prevê, em
conjunto,
a pontuação referente aos títulos, bem como destaca que a especialidade deve estar atrelada ao cargo a que concorre
o

candidato
, in casu, a Medicina Veterinária.

Dessa forma, p
ara o cargo
disputado
pelo requerente, o candidato dever
ia juntar a comprovação de
possuir graduação em Medicina Veterinária, registro profissional no Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV)
e os títulos deveriam ser todos vincluados
ao cargo a que concorre
o

candidato
.

Em que pese afirmar que envio
u
tod
os
os
referidos documentos, na estreita via do Agravo de Instrumento, não possuo elementos a afastar a conclusão da administração no sentido de que
o candidato não atendeu ao Edital.

Cabe salientar que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e demandam prova indubitável em sentido contrário.

Em contrarrazões ao recurso, o Estado afirma que o autor não apresentou titulação suficientemente hábil para que fosse atribuída nota na 2ª etapa do concurso, mormente porque “o título de Especialização apresentado guarda correlação com a área de Gestão em Vigilância Sanitária e Saúde Pública” e não com Medicina Veterinária.

O Instituto AOCP,
no mesmo sentido
, se manifestou no sentido de que
o c
ertificado de Pós-Graduação
do autor
“não está relacionado à área do cargo ao qual concorre, qual seja, de Oficial Médico Veterinário, isso porque o título de especialização apresentado pelo Autor é ligado á área de Gestão em Vigilância Sanitária e Saúde Pública”.
(Id n. 4427296 - Pág. 5).

Logo,
a ação originária demanda maior dilação probatória
,
o que é inviável neste momento recursal.

Em relação à idade máxima para participar do concurso (
item 1.10.1, “t” do Edital)
, melhor sorte não assiste ao agravante ao afirmar que os candidatos apontados no Id n. 4089602 - Pág. 11 deveriam ser descl
a
ssificados, posto que, conforme apontado por ele mesmo, os candidatos possu
í
am 28

anos completos
no primeiro dia de inscrição,
não havendo que se contar os meses e dias.
Esclarecendo
, no caso em tela, p
ara participar do concurso os candidatos só não pode
riam
ter 29 anos
completos
no primeiro dia de inscrição.

Diante do todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Em razão do julgamento do mérito, julgo prejudicada a análise do Agravo Interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – CONCURSO – PONTUAÇÃO TÍTULOS – VINCULAÇÃO AO EDITAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO.

1 –
In casu
, o autor alega que
se
inscreveu no concurso público regulado pelo Edital n.º 04/2022 para o cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Médicos Veterinários (QOMV),
foi
convocado para a fase de aferição de idade e avaliação de títulos, apresentou seus diplomas, porém não lhe foi atribuída qualquer pontuação
aos títulos apresentados
.

2 -

Em que pese afirmar que envio
u
tod
os
os
referidos documentos, na estreita via do Agravo de Instrumento, não
há
elementos a afastar a conclusão da administração no sentido de que
o candidato não atendeu ao
s requisitos do
Edital.

3 -
Cabe salientar que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e demandam prova indubitável em sentido contrário.

4 – O
Estado afirma que o autor não apresentou titulação suficientemente hábil para que fosse atribuída nota na 2ª etapa do concurso.

5 -
A
ação originária demanda maior dilação probatória
.

6 -
Em relação à idade máxima para participar do concurso (item 1.10.1, “t” do Edital), os candidatos
devem
possu
ir, no máximo,
28

anos completos
no primeiro dia de inscrição
.

7 -
Recurso improvido.

8 - P
rejudicada a análise do Agravo Interno.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.